Tribunal: CARF
Processo: 15586.720372/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720372/2015-84
ACÓRDÃO
1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS.
DESCONTO COMERCIAL. DEDUTIBILIDADE.
A transferência, por parte de pessoa jurídica, do benefício fiscal de
estímulo à importação por Estados Portuários, em relação a operações de
importação por conta e ordem dos seus clientes, constitui despesa
dedutível nas bases de cálculo do IRPJ/CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
De início, deve-se dizer que essa é a segunda oportunidade na qual o presente
processo é pautado para julgamento neste Conselho. Na primeira ocasião, em 20 de junho de
2017, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção entendeu por bem determinar o retorno
dos autos à DRJ para que fosse proferida decisão complementar, nos termos do voto condutor da
Resolução no 1301-000.425.
Por economia processual e por bem retratar os fatos que permeiam o presente
processo, transcreve-se abaixo o relatório integrante da referida Resolução no 1301-000.425, com
a adição da descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.

Trata-se o presente processo de recurso voluntário interposto contra o Acórdão
no 09-58.924 - 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou improcedente a impugnação
da contribuinte aos autos de infração de IRPJ e CSLL, nos valores,
respectivamente, de R$ 6.698.597,73 e R$ 2.414.418,62, acrescidos de juros de
mora e multa de ofício de 75%,. Por bem descrever o ocorrido, valho-me do
relatório elaborado pelo órgão julgador a quo, complementando-o ao final:
"Contra a pessoa jurídica acima qualificada foram lavrados Autos de Infração de
IRPJ (fls. 03 e seguintes) e, CSLL (fls. 19 e seguintes) referentes aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2012 em decorrência da contabilização como
despesas financeiras dos descontos concedidos sem o devido registro em nota
fiscal, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, gerando, em
conseqüência, redução indevida de lucro sujeito à tributação.
Os autos de infração lavrados, depois de formalizados, totalizaram os montantes a
pagar de R$ 13.534.508,58 (IRPJ) e R$ 4.878.144,50 (CSLL) incluídos os valores
devidos a título de tributo, de multa e de juros de mora.
A autoridade fiscal, além de relacionar os fatos geradores correspondentes às
infrações apuradas no corpo dos autos de infração, pormenorizou-as no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 34 e seguintes), que pode ser assim resumido:
1-INTRODUÇÃO A Savixx atua no comércio exterior realizando importação própria
e importação por conta e ordem de terceiros. É sediada no Espírito Santo, embora
tenha atuação em portos de outros estados da federação.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
3
2-RELATÓRIO As informações mais relevantes solicitadas e atendidas pelo
contribuinte foram realizadas através dos termos de intimação fiscal n° 01, n° 02 e
n° 3. O contribuinte foi intimado a esclarecer e apresentar os documentos
comprobatórios relativos aos ganhos financeiros contabilizados nas contas
6311300 e 6311320 e se estes foram incluídos na base de cálculo do PIS e da
COFINS. Foi também intimado a esclarecer os descontos concedidos que
acabaram por reduzir a base tributável para o IRPJ e CSLL.
3 - FUNDAMENTAÇÃO 3.1 Despesas Financeiras Não dedutíveis A apuração do ...
lucro real é realizada através da apuração das receitas tributáveis, excluindo as
despesas realizadas para a atividade. Assim, embora a empresa possa realizar as
despesas de seu interesse, nem todas podem ser utilizadas para reduzir o lucro do
período, que vem a ser a base tributável.
... despesas para as quais inexista a previsão de dedutibilidade, se utilizadas para
redução do lucro líquido devem ser adicionadas ao lucro real. ... apurou-se que
nem todas as despesas contabilizadas ... poderiam reduzir o lucro ...
... na DIPJ, ano calendário 2012, na ficha 06 A -Demonstração do Resultado do
Exercício, ... o contribuinte contabiliza os seguintes valores

Tais descontos, incluídos na DIPJ do ano calendário 2012, ficha 06 A na linha 51 -
outras despesas financeiras, acabam por reduzir a base tributável para o Imposto
de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tendo em vista que aparecem
como contas redutoras do lucro líquido.
Faz-se necessário esclarecer a origem destes descontos. O contribuinte contabiliza
receitas financeiras decorrentes de benefícios fiscais das suas operações de
importação, ou seja, FUNDAP, Crédito presumido de ICMS -Itajaí/SC e Crédito
presumido de ICMS -Paranaguá/PR.
Quanto ao FUNDAP, esclarece-se que se trata de benefício fiscal oferecido a
empresas sediadas no Estado do Espírito Santo, as quais mediante regras
específicas tem descontos ou postergação do pagamento do ICMS.
O importador, ao realizar a operação de importação, obtém os benefícios fiscais
oferecidos pelo Estado do Espírito Santo, relativos ao ICMS, e além do benefício
inicial pode quitar antecipadamente o financiamento do ICMS devido na
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
4
importação, através de leilões, com deságio que supera 90% do valor, o que gera
uma receita financeira tributável.
... neste caso não há crédito presumido. Há uma receita financeira decorrente da
quitação do financiamento do ICMS com significativo deságio.
Quanto aos demais créditos ...
... prestou as informações abaixo:
Crédito presumido de ICMS - Itajaí/SC:
As importações feitas ... por meio dos portos ... de Santa Catarina em 2012 foram
realizadas sob amparo de TTD - Tratamento Tributário Diferenciado pela
secretária de Fazenda daquele estado. Referido tratamento, em síntese, além de
diferir ICMS-I, oferece crédito presumido de ICMS na saída.
Crédito presumido de ICMS - Paranaguá - PR:
As importações realizadas ... por meio dos portos do Estado de Paraná
(Paranaguá) em 2012 foram realizadas sob amparo do art. 617- 617A do
RICMS/PR.
Referido tratamento ... dispõe que o valor do imposto a ser recolhido, por ocasião
do desembaraço aduaneiro no ... Paraná, corresponderá à aplicação do
percentual de 6% sobre o valor da base de cálculo da operação de importação,
ficando diferida a diferença entre esse valor e aquele apurado por meio da
aplicação da alíquota própria para a respectiva operação. O imposto diferido
considerar-se-á incorporado ao imposto devido por ocasião das saídas
promovidas pelo contribuinte importador pela secretária de Fazenda daquele
estado. Referido tratamento, em síntese, além de diferir ICMS-I, oferece crédito
presumido de ICMS na saída.
Os ganhos contabilizados no ano de 2012 encontram-se na tabela abaixo:

Neste caso, não se trata de receita financeira, tendo em vista que o ganho decorre
de um crédito governamental, ou seja enriquecimento do patrimônio da empresa
com recursos externos, caracterizado como subvenção.
... o que se vê é que o contribuinte "repassa " através de descontos aos seus
clientes, quase a totalidade das receitas decorrentes dos benefícios fiscais. Este
repasse se dá, conforme informado pelo contribuinte como uma forma de
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
5
garantir a competitividade ao atuar através de portos que se encontram mais
distantes dos centros consumidores, ou seja, busca-se minimizar o eventual custo
logístico. Esta conclusão decorre das explicações ... na resposta ao TIF n°2.
Para realizar a importação por conta e ordem de terceiros, não é imprescindível
que o contribuinte obtenha o beneficio financeiro do FUNDAP ou os créditos
presumidos dos programas do PR e SC e efetue seu repasse parcial aos clientes, já
que nem todos os importadores brasileiros usufruem tal benefício e, no entanto,
exercem normalmente suas atividades de importadores por conta e ordem; ... os
benefícios proporcionados são uma contingência, ou seja, o importador pode ou
não ser beneficiário dos programas, sendo o repasse fruto desta contingência, isto
é, o contribuinte concede o repasse porque assim o deseja (leia-se desejo das
partes), e não porque ele seja inerente, operacional e próprio ao serviço de
importação por conta e ordem; Ademais, a concessão do benefício FUNDAP pelo
Estado do ES, estabelecida pela Lei n° 2.508/70, é personalíssima, ou seja, é para
que a empresa beneficiária se desenvolva e se mantenha operando no Estado
concessor do benefício e não para o repasse desses valores em favor de outra
empresa, conforme demonstrado na tabela antes apresentada.
O artigo 1°, da Lei n° 2.508/1970 e o artigo 2o , da Lei 2.592/1971, ambas relativas
ao FUNDAP, esclarecem o propósito e a destinação do Fundo:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a criar, junto ao Conselho de
Desenvolvimento Econômico do Estado (CODEC), um fundo especial denominado
Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP), cujos
recursos serão destinados a promover o incremento das exportações e
importações através do Porto de Vitória.
...
Art. 2° Os financiamentos pelo FUNDAP serão destinados, às empresas que
tenham sede no Estado do Espírito Santo. (grifos não constam do original).
O art 617 do RICMS do Paraná dispõe quem são beneficiários do programa de
crédito presumido:
Art. 617. Aos estabelecimentos comerciais e não industriais contribuintes do
imposto que realizarem a importação de bens para integrar o ativo permanente,
ou de mercadorias através dos portos de Paranaguá ou Antonina e de aeroportos
paranaenses fica concedido o crédito presumido correspondente à cinqüenta por
cento ...
Os repasses parciais dos benefícios estaduais funcionaram, de fato, como
transferência de receita, de uma empresa beneficiária que faz jus aos benefícios
definidos em lei para outras que não cumprem os requisitos. Ora, receita
tributável não é algo que se possa transferir a bel prazer; A receita obtida como
resultado destes benefícios pertence ao contribuinte por ser ele o beneficiário do
programa de benefício fiscal, o titular do financiamento ou do crédito presumido.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
6
Ao lançar os repasses dos benefícios como despesas financeira, o contribuinte
indiretamente diminuiu a receita financeira obtida, ou "criou" uma despesa
financeira, com estes mesmo benefícios fiscais. De fato, como resultado desta
contabilização o contribuinte reduz a receita tributável para o IR e CSLL.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) no art. 374 define o que são as
despesas financeiras:
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem; II ­
os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e
préoperacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Não é possível identificar dentro do dispositivo legal acima que o repasse de
receitas, ou "desconto condicional" não registrado na nota fiscal seja considerado
uma despesa financeira para fins de redução da base tributável.
Os repasses parciais do benefício FUNDAP e dos benefícios de crédito presumido
do PR e SC não possuem previsão legal para dispensar o contribuinte de auferir as
receitas financeiras correspondentes. Tais repasses têm origem em acordo
particular realizado pelo contribuinte com seu cliente que prevêem abatimento
relativo ao repasse dos benefícios.
Sendo um acordo particular, este não tem o poder de interferir nas obrigações de
natureza tributária, isto é, não pode interferir na apuração do resultado do
exercido do contribuinte, diminuindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
Conforme está previsto no artigo 123, do Código Tributário ... as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias; Mediante os repasses parciais do benefício financeiro,
o contribuinte, contrariando o CTN, modificou o sujeito passivo em relação à
receita financeira auferida, ou seja, transferiu parte da receita para outra
empresa, imputando a esta o dever de registrá-la e assim apurar os tributos
devidos (IRPJ e CSLL).
Do ponto de vista da aritmética, na apuração do resultado, é indiferente
considerar os descontos como uma despesa ou uma renúncia à receita. Nota-se,
que o contribuinte, de fato, renuncia a parte de valores devidos pelos adquirentes
ao fiscalizado. Ocorre que a esta renúncia de receita o contribuinte dá o nome de
desconto concedido e registra como despesa financeira. Nota-se, que este não é
um desconto propriamente dito. Não há nas notas fiscais de prestação de serviço
o registro do desconto. O que se vê é que o importador, aqui fiscalizado, decide,
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
7
em acordo privado com o adquirente, abrir mão do recebimento de parte do valor
devido pelo adquirente.
O contribuinte alega que esta é pratica do mercado, necessária à atividade, dado
ao maior custo logístico. Inexiste, no entanto, na legislação do FUNDAP ou dos
outros benefícios, a previsão do benefício voltada ao comprador, que por aqui
importa e sim aos importadores aqui estabelecidos. Se o contribuinte julga
imprescindível que transfira os ganhos ao comprador não se pode impedi-lo, no
entanto, não há como esquivar-se da tributação sobre as receitas auferidas.
Não é razoável que se alegue ... prática não amparada pela legislação sob o
argumento de que se trata de prática rotineira. Em outras palavras, por analogia,
não se pode omitir a emissão do cupom fiscal sob o argumento que a
concorrência não o faz, ou não se pode omitir receitas sob o argumento que
outros concorrentes também omitem ... Estes descontos, em descompasso com a
legislação tributária, ou contrários às práticas da livre concorrência jamais podem
ser consideradas usuais ou normais, mesmo que fossem amplamente praticadas.
Como já descrito acima, a prática do contribuinte é de fato uma renúncia de
receita, contabilizada como uma despesa financeira, sob o título de desconto.
Embora não sejam saídas de recursos, e sim, renúncia à entrada, como dito
anteriormente o contribuinte apura como despesas financeiras. Tais "despesas"
contabilizadas ... acabam por reduzir indevidamente as receitas provenientes dos
benefícios fiscais como se vê na demonstração do resultado do período. Assim, a
infração cometida ... é a inclusão indevida de despesas financeiras na apuração do
IRPJ e CSLL resultando na redução do tributo apurado.
Os valores dos descontos concedidos contabilizados como despesas financeiras se
encontram abaixo listados:

Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
8
3.2 - Ganhos não operacionais (receitas) não incluídos na base do PIS e da COFINS.
[...] 4 - CONCLUSÃO As infrações tributárias acima listadas ensejaram o
lançamento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos autos de infração do qual faz parte
este termo, cujos processos se encontram na tabela abaixo:

A empresa impetrou Mandado de Segurança (fls. 180 e seguintes) junto à Seçção
Judiciária de Vitória/Espírito Santo (Sexta Vara Federal Cível - processo n°
0007245- 48.2013.4.02.5001) visando não incluir nas bases de cálculo do Pis e da
Cofins os créditos presumidos de ICMS e, ainda, reaver os valores recolhidos a
maior nos últimos 5 anos e a possibilidade de compensar referidos indébitos. A
empresa não obteve êxito na primeira instância e a ação se encontra em fase de
recurso.
Cientificada dos Autos de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, a empresa
apresentou sua defesa (fls. 1.122/1.141), alegando em resumo que:
III - PRELIMINAR DE NULIDADE

9. O auto de infração é peça fundamental do processo administrativo fiscal, pois é
nele que se encontram descritos todos os elementos do lançamento fiscal. E por
meio do auto de infração que o contribuinte toma conhecimento da acusação que
lhe está sendo infligida, podendo assim, se entender cabível, apresentar a sua
defesa dando início ao processo administrativo fiscal.
11. ... o Auto de Infração apresenta grave vício em elemento essencial de
validade, qual seja, ausência dos requisitos para constituição do crédito e iliquidez
do cálculo do débito fiscal.
13. Da análise do Termo de Verificação Fiscal e do ... do Auto de Infração, pode-se
depreender que o Auto de Infração ... carece de liquidez, visto que partiu da
presunção de que todos os lançamentos contábeis ... na ficha 06, especificamente
na linha 51 ("outras despesas financeiras"), refletiriam os descontos concedidos
aos clientes em função de benefício fiscal, presunção essa incomprovada ... e (ii)
considerou todos os valores registrados a débito nas contas nos.
631.2.150,631.2.160, 631.2.200, 631.2.250, 631.2.260 e 631.2.300 para a
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
9
apuração do montante do IRPJ e da CSLL a pagar, sem tomar o cuidado de excluir
os valores de lançamentos a crédito.
16. Nas contas contábeis consideradas no Auto de Infração há lançamentos a
crédito e a débito. Os lançamentos a debito refletem ajustes positivos para a
determinação dos descontos. Os valores alocados a crédito refletem ajustes
negativos para a determinação do desconto. Todos são prévios à determinação do
desconto, que se dá pelo valor líquido.
17. Assim, os lançamentos a débito e a crédito são feitos, exatamente, para se
chegar ao valor do desconto, que é líquido.
19. O erro teve dimensão relevantíssima. Apenas a título de exemplo, conforme
ilustrado na tabela abaixo - a qual consta do Termo de Verificação Fiscal, para fins
do lançamento os seguintes valores, que somam R$ 30.295.040,79 (somatório da
última coluna), foram considerados como "despesas indedutíveis":
(...)
20. Ocorre que os valores lançados ... são bem diferentes dos efetivamente
contabilizados ... , como desconto, nas contas nos. 631.2.150, 631.2.160,
631.2.200, 631.2.250, 631.2.260 e 631.2.300 do ano de 2012, conforme
demonstrado na planilha abaixo e nos "razões contábeis" anexados à presente
peça (doc. n °. 03)
(...)
21. ... a diferença é ... aproximadamente R$ 5.000.000,00 ... Evidente, portanto, a
manifesta falta de liquidez do lançamento ...
... a fundamentação da autuação é ... no mérito pouco clara, em afronta ao art.
142 do CTN e violando o princípio da ampla defesa, do contraditório e da
necessidade de motivação.
Tendo em vista que a manifesta iliquidez / incerteza e insubsistência do
lançamento que ora se combate, é de rigor a sua anulação IV. MÉRITO: DESPESAS
DEDUTÍVEIS E DESCONTOS CONCEDIDOS 29. ... a Impugnante atua como "trading
company", importando produtos a pedido dos seus clientes nacionais.
30. Em algumas operações, quando atua na modalidade de "importação por conta
e ordem", ... presta serviços aos seus clientes no Brasil, desembaraçando os
produtos adquiridos diretamente pelos clientes do exterior.
31. ... (1) a Impugnante adquire (compra) produtos do exterior, e (2) os
comercializa (vende) para os seus clientes ... "importação por encomenda".
32. Quando atua na ... "importação por encomenda", ... faz ... duas operações
mercantis ... (1) a primeira de aquisição de mercadorias vindas do mercado
externo, atendendo ... os requisitos legais ... , entre eles, emissão de nota fiscal de
entrada, registro no Siscomex, registro ... no estoque ... e (2) a segunda de venda
a seus clientes, ...
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
10
33.. ... tais operações são ... legais, sendo inclusive regulamentadas ... pela ... Lei
n°. 11.281, ... de 2006, e também da Instrução Normativa SRFn°. 634, ... de 2006.
34. A Impugnante, nessas operações, estabelece com seus clientes contratos de
compra e venda das mercadorias importadas, os quais traduzem a vontade das
partes em comprar e vender, mediante o pagamento de preço e transferência do
domínio dos bens/mercadorias.
35. ... Para a realização dessas transações comerciais, ... concede descontos aos ...
clientes
36. E são precisamente esses descontos o objeto de discussão ...
37. De acordo com a D. Fiscalização, os descontos concedidos pela Impugnante
aos seus clientes não poderiam ser deduzidos da base tributável do IRPJ e da CSLL.
40. A praxe de concessão de descontos é ainda mais presente no segmento em
que atua a Impugnante.
47. Adentrando-se nos aspectos legais e à legislação que regula as condições de
dedutibilidade de despesas se confirma o caráter indevido da glosa.
49. ... a ... Autuação ... atesta o cumprimento dos requisitos para a dedutibilidade
de despesas, ao refletir no Termo de Verificação Fiscal que as despesas decorrem
de ajustes acordados com os clientes, bem como que são usuais e necessárias
para a manutenção da atividade da Impugnante e da sua fonte de receitas.
52. O Termo de verificação fiscal afirma que: "Os repasses parciais do beneficio
FUNDAP e dos benefícios de crédito presumido do PR e SC não possuem previsão
legal para dispensar o contribuinte de auferir as receitas financeiras
correspondentes".
E importante esclarecer que a Impugnante tributou as "receitas" advindas dos
benefícios fiscais para fins de IRPJ e CSLL. Não é esse o objeto das exigências dos
tributos em comento.
53. O objeto da exigência aqui discutida não é a tributação por IRPJ e CSLL da
"receita" correspondente ao benefício fiscal, que já é tributada por IRPJ e CSLL
pela Impugnante.
54. O objeto do auto ora impugnado é a ... indedutibilidade da despesa dos
descontos concedidos ... , nas suas operações de venda (no caso de operações de
importação por encomenda), e nas transferências aos seus clientes (no caso de
operações de importação por conta e ordem).
55. Juridicamente não há que se confundir a receita do benefício fiscal e os
descontos concedidos ... , como fez a autuação.
56. O desconto, ainda que tome por base valorativa o valor da operação, que é a
mesma base do benefício fiscal, é instituto autônomo e independente, atinente à
relação jurídica privada, firmada entre a Impugnante e os seus clientes.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
11
57 É sobre esses descontos, repita-se, que recai a exigência do IRPJ e da CSLL ora
combatida.
59. Com efeito, o Termo de Verificação Fiscal reconhece, como não poderia deixar
de ser, a presença dos dois elementos necessários à configuração da
dedutibilidade, a saber: necessidade; e usualidade.
62. As despesas são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL quando preenchem os requisitos do artigo 299 do Regulamento do
Imposto de Renda ("RIR/99"), aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999, a saber:
"Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n"4.506, de 1964, art. 47, §
2o ). (...)".
65. Da leitura do § 2° ... supra reproduzido se infere que as despesas operacionais
admitidas são as usuais ou normais no tipo de transação, operação ou atividade
da empresa.
67. ... resta evidenciado que as despesas incorridas com a concessão de descontos
são usuais, na medida em que não se pode negar, e nem se nega, que a concessão
de descontos comerciais é prática mais do que difundida tanto no comercio em
geral como entre as "trading companies'". Tal fato foi reconhecido no próprio
Termo de Verificação Fiscal quando ... afirma que esse tipo de desconto é comum
ao tipo de atividade.
71. A apreciação da necessidade da despesa não comporta nenhum nível de
subjetividade. A despesa que se insere no contexto da atividade, do negócio da
empresa, é por princípio, necessária.
E o que ensina Ricardo Mariz de Oliveira:
"a expressão 'transações ou operações exigidas pela atividade da empresa' tem
que ser entendida como transações ou operações inerentes à atividade da
empresa, ou dela decorrentes, ou com ela relacionadas, em virtude dela, ou,
mesmo, em virtude da simples condição de empresa (... )
Tem ela, assim considerada, que ser entendida em oposição a gastos
absolutamente estranhos à sociedade e às suas atividades, ou que caracterizem
mera liberalidade. Destarte, já na abertura da perquirição do sentido da
expressão "despesa necessária", deve-se ter em conta que ela não pode ser
compreendia apenas literalmente e sob apreciação subjetiva, sob o risco de se
incorrer em sérios equívocos.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
12
Assim, por exemplo, a indagação "a despesa com a festa de natal dos funcionários
é necessária? possivelmente vá receber resposta negativa de alguns e positiva de
outros.
O mesmo com a indagação "a despesa de hospedagem de um funcionário em
viagem a serviço, no hotel mais caro da cidade, é necessária? ". ...
74. A despesa só pode ser considerada desnecessária, ou fruto de liberalidade,
quando ela não guarda relação com o negócio da empresa, o que evidentemente
não é o caso do desconto que desde os primórdios da atividade comercial é dado
para fomentar as vendas.
76. ... Cita-se, trecho do Parecer Normativo n° 32/81, que trata dos seguintes
termos para fins de dedutibilidade de despesas: (i)necessidade: "(...) o gasto é
necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com
as fontes produtoras de rendimentos "; e usualidade ou normalidade: "(...)
despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou
transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual,
costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser interpretado na
acepção de habitual na espécie de negócio ".
80. ... nas relações negocias e comercias das empresas, a grande maioria das
obrigações contraídas entre as pessoas jurídicas são decorrentes de ajustes e
contratos; decorrem, pois de práticas comerciais. Quase a totalidade dos custos e
despesas não decorre de obrigação legal mas sim de pacto privado.
82. Isso tudo não é fruto de obrigação legal mas sim de pacto privado; e essa
circunstância, por óbvio, não pode fazer com que tais despesas e custos sejam
indedutíveis.
85. Veja-se, nesse ponto, o conceito de liberalidade, demonstrando a sua total
inaplicabilidade ao caso concreto, visto que a concessão de descontos é
necessária para a manutenção competitividade empresa no seguimento,
garantindo a sua fonte de receita:
"Sobre o conceito de liberalidade também ensina o Prof. Ricardo Mariz de Oliveira
quando cita a definição trazida por d.C. Sampaio de Lacerda a apontar que:
"Entretanto, deixou ainda aí o texto de consignar o que se deve entender por ato
de liberalidade. A verdade, porém, é que Miranda Valverde definiu-se como
sendo aquele que diminui, de qualquer sorte, o patrimônio social, sem que traga
para a sociedade nenhum beneficio ou vantagem de ordem econômica,
acrescentando que o administrador, gerindo um patrimônio alheio, não pode, em
princípio, dar o que não lhe pertence ".
89. ... não há qualquer determinação na norma que trata das despesas dedutíveis
na determinação do lucro real de que somente as decorrentes de lei podem ser
excluídas na apuração das receitas tributáveis.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
13
90. Em adição, não se pode olvidar que os descontos concedidos aos clientes,
objeto da autuação ora combatida, obviamente resultaram em receitas adicionais
aos clientes da Impugnante; e, portanto, foram tributados pelo IRPJ e pela CSLL.
Nesse contexto, a glosa da dedutibilidade desses descontos na contabilidade da
Impugnante cumulada com a tributação desses descontos em desfavor dos
clientes da Impugnante se traduz em indevida bitributação, que merece ser
afastada.
93. Extremamente relevante também é lembrar o elementar no sentido de que é
incontroverso que os valores correspondentes aos descontos não correspondem a
renda da Impugnante, e isso não se discute nos presentes autos: os descontos não
são lucro, não há nenhuma capacidade contributiva a eles subjacente o que de
per si demonstra a impossibilidade de sua tributação por IRPJ e CSLL 95.
Recentemente a Receita Federal do Brasil publicou Solução de Consulta COSIT,
tratando de tema semelhante ao aqui debatido, ficando claro o reconhecimento
dadedutibilidade. In verbis:
"EMENTA: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ DESPESAS
OPERACIONAIS, BONIFICAÇÕES COMERCIAIS CONCEDIDAS.
DEDUTIBILIDADE. A concessão de bonificações em operações de natureza
mercantil, com o fito de manter fidelidade comercial e ampliar mercado, visando
aumento de vendas e possivelmente do lucro, é considerada despesa operacional
dedutível, devendo, entretanto, as bonificações concedidas, guardar estrita
consonância com as operações mercantis que lhes originaram. Dispositivos Legais:
Lei n ° 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 47; Decreto n ° 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), arts. 249, 299 e
366, inciso V; e Parecer Normativo CSTn° 32, de 17 de agosto de 1981.
96. Ainda nesse contexto, cita-se ... voto do I. Conselheiro Waldir Veiga Rocha no
Processo ... n° 10640.720321/2013-75 - Acórdão n° 1302001.286 da 3a Câmara,
2a Turma Ordinária, in verbis'":
"(... )
Finalmente, a Solução de Consulta SRRF/7"RF/DISITn°298, de 28/11/2007,
concluiu que "as bonificações concedidas a clientes, visando ao incremento de
vendas e, conseqüentemente, dos lucros, se reconhecidamente vinculadas às
operações comerciais realizadas pelo consulente, enquadram-se no conceito de
despesas operacionais dedutíveis [...] ". Entendo ser este o enfoque mais
adequado, com o qual comungo, ou seja, a verificação da normalidade,
usualidade e necessidade, além da vinculação estrita às operações comerciais da
interessada.
Ressalto que o raciocínio aqui desenvolvido se aplica às bases de cálculo do IRPJ,
no regime do lucro real, e da CSLL. Para essas modalidades de tributação, é
irrelevante se o valor do produto entregue como bonificação será acrescido ao
preço da venda e imediatamente registrado como desconto incondicional, em um
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
14
único documento fiscal, ou se a venda será registrada em um documento fiscal
(CFOP 5101/6101) e a bonificação em outro (CFOP 6910/5910), lançado este
último como despesa. O efeito sobre a base tributável será rigorosamente o
mesmo, muito embora, para fins de clareza e comprovação junto ao Fisco, a
primeira alternativa apresente inegáveis vantagens. " 99. Em que pese IRPJ e CSLL
tenham por base "renda" auferida, vê-se que, no caso, a D. Fiscalização buscou
cobrar IRPJ e CSLL sobre valores que não se consubstanciam em renda, muito pelo
contrário, são despesas necessárias para a manutenção e realização dos negócios
da Impugnante.
V. ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFICIO 108.
Assim, não há como se admitir a incidência de juros sobre a multa, na medida em
que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu
capital, eles devem incidir apenas sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo
legal e não foi.
109. Isto é, o único pressuposto da cobrança dos juros decorre da não
transferência voluntária e dentro do prazo legal do capital do contribuinte aos
cofres públicos. Excetuando-se essa situação, qualquer incidência de juros
revela-se abusiva e arbitrária, por ausência de seu pressuposto de fato, qual seja,
a reposição de capital.
113. Ademais, a aplicação de tal percentual, de forma ilimitada, sobre o principal
e sobre a multa, acarreta verdadeira afronta ao princípio constitucional do não
confisco, bem como viola o direito de propriedade, já que faz incidir juros
exorbitantes sobre o imposto devido e, ainda, sobre a multa aplicada!
VI. ILEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA - CARÁTER CONFISCATÓRIO 123. Caso se
admitisse, a título argumentativo, se tratar de não pagamento dos tributos, ainda
assim as penalidades fixadas em 75% sobre os créditos tributários cobrados não
poderiam ser infligidas à Impugnante, em virtude da sua flagrante
confiscatoriedade. De se atentar para que " A vedação de confisco também se
aplica às multas", tendo essa matéria inclusive sido objeto de decisão do E.
Supremo ...
VII. DO PEDIDO ... requer que seja o Auto de Infração anulado e,
subsidiariamente,
julgado
totalmente
improcedente,
cancelando-se
integralmente o crédito tributário ...
... requer ... seja afastada a incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício e que
sejam afastadas as multas cobradas ...
129. ... requer que todas as intimações e publicações ... sejam efetuadas,
exclusivamente, em nome das advogadas ...
É o relatório." No julgamento realizado em 24 de fevereiro de 2016, a 2a Turma da
DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, por meio do acórdão no 09-58.924,
assim ementado:
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
15
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2012
PERDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A DESÁGIOS OBTIDOS POR RESGATE
ANTECIPADO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DO
FUNDAP. DESPESA INDEDUTÍVEL.
Os chamados descontos concedidos por empresas integrantes do Fundo para o
Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP) aos seus clientes, e que
consistem em redução dos seus valores a receber atrelados aos deságios obtidos
pelos resgates antecipados dos seus contratos de financiamento do ICMS não são
dedutíveis. A possibilidade de dedução das despesas financeiras se limita às
perdas de créditos em virtude de inadimplência ou insolvência. E a dedutibilidade
de despesas operacionais se condiciona a sua necessidade para a atividade
empresarial e para a manutenção da fonte produtora.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2012 JUROS SOBRE
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco inserta na Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como da segurança jurídica, legalidade ou da razoabilidade, dentre outros,
competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário
positivado. 2.A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não
ensejando, pois, subordinação administrativa. 3. As decisões administrativas não
se constituem em normas gerais, salvo quando da existência de Súmula do CARF
vinculando a administração tributária federal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido" Devidamente cientificado
em 12/04/2016 (fls. 1.297), o sujeito passivo apresentou, tempestivamente, em
11/05/2016 (fls. 1.298) , o recurso voluntário de fls. 1.299 a 1.328,
argumentando, em síntese os itens a seguir relacionados, os quais serão melhor
detalhados por ocasião do voto:
- Faz-se necessária a anulação do acórdão recorrido, a fim de que outra seja
proferida em seu lugar, apreciando os argumentos da defesa objeto da seção "III -
Preliminar de Nulidade" da impugnação, às fls. 1.124 a 1.126, tendo em vista que
os julgadores não se manifestaram sobre os fundamentos de nulidade do auto de
infração; ­ Subsidiariamente requer, caso não seja considerada nula a decisão
recorrida, que sejam apreciados em seara inaugural os argumentos de nulidade
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
16
do auto de infração constantes da impugnação. Apresenta, novamente, os
motivos pelos quais entende que a autuação é nula, os quais podem, em apertada
síntese, serem assim resumidos: (i) ausência de liquidez dos autos de infração,
visto que foram considerados todos os valores a débito nas contas no 631.2.150,
631.2.160, 631.2.200, 631.2.250, 631.2.260 e 631.2.300 para apuração do
montante de IRPJ e CSLL, sem excluir os valores de lançamentos a crédito nas
referidas contas; (ii) a fundamentação da autuação é no mérito pouco clara, em
afronta ao art. 142 do CTN, violando o princípio da ampla defesa, do contraditório
e da necessidade de motivação; ­ No mérito afirma que tanto a autuação quanto a
decisão recorrida confundiram a receita do benefício fiscal com os descontos
concedidos pela recorrente. Tratam-se de institutos autônomos e independentes,
não se figurando adequado traçar um paralelo ente os benefícios fiscais
concedidos por entes federados à recorrente e os descontos que ela acorda com
seus clientes, tratando­os como "perdas de crédito"; ­ Descreve suas atividades
como "trading company" e afirma que, nesse segmento, é praxe a concessão de
descontos aos clientes nas transações comerciais como estratégia de negócio; ­
Afirma que as despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transação, operação ou atividade da empresa e que, no caso, a concessão de
descontos é usual, na medida em que é prática mais do que difundida no
comércio em geral, especificamente no segmento das "trading companies"; ­
Questiona o racional adotado pelo acórdão a quo de que a recorrente teria
repassado seus incentivos fiscais e seus direitos, bem assim, que referidas as
despesas não seriam necessárias. Reitera que realiza atividades comerciais e que
os descontos concedidos são essenciais para que possa manter sua fonte
produtiva de renda, sendo portanto dedutíveis; ­ A análise da dedutibilidade deve
adotar um critério objetivo, buscando identificar se as despesas são ou não
estranhas à atividade da empresa. Deve partir do pressuposto de que todas as
despesas relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção da fonte
produtora têm vocação para serem deduzidas da base de cálculo, somente se
cuidando de acrescer a ela as despesas para as quais algum disporitivo legal
imponha uma exceção à regra de dedutibilidade; ­ Opõe­se à interpretação dada
pela decisão recorrida, de que a recorrente teria, por liberalidade, resolvido
conceder descontos a seus clientes, sob o argumento de que a liberalidade deve
ser tomada no sentido objetivo legal, isto é, de favor estranho aos objetivos
sociais e contrário aos estatutos sociais;
- Acrescenta que os descontos concedidos aos clientes, obviamente, foram por
eles tributados, devendo ser admitida sua dedutibilidade pela recorrente, sob
pena de indevida bitributação; ­ Por fim, alega que os descontos não
correspondem a renda e, muito pelo contrário, são despesas necessárias à
manutenção e realização dos negócios da recorrente, sendo descabido falar em
acréscimo patrimonial, fato gerador do IRPJ e da CSLL.. Conclui que as despesas
indevidamente glosadas pela fiscalização são dedutíveis, devendo ser cancelados
os autos de infração; ­ Aponta ilegalidade na cobrança de juros Selic sobre a multa
de ofício, sob o argumento que o art. 61 da Lei no 9.430/96 somente admite
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
17
acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e
contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias; ­ Afirma que a multa de
75% é ilegítima e possui caráter confiscatório.

Considerando que, dentre outras alegações, a Recorrente argumentou pela
nulidade do acórdão a quo por cerceamento do seu direito de defesa, tendo em vista que a DRJ
não teria enfrentado adequadamente a preliminar de nulidade do auto de infração, a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais resolveu
determinar o retorno dos autos à DRJ para que fosse proferida decisão complementar,
contemplando a análise da preliminar de nulidade do auto de infração.
Com o retorno dos autos à DRJ, foi proferido o acórdão no 09-66.627 - 2a Turma da
DRJ/JFA, por meio do qual se rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pela ora Recorrente em
sua impugnação, nos seguintes termos:
Em diversos pontos de sua impugnação, a contribuinte alega nulidade do auto de
infração.
Preceitua o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972 que:
"Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. " Art. 60. As irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade
e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Além disso, estabelece o artigo 142 do Código Tributário Nacional que:
"Art. 142 — Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. " Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que
determine a precariedade do procedimento fiscal bem como do lançamento
efetuado pelo Fisco, uma vez que foi realizado nos moldes estabelecidos pelo
Código Tributário Nacional, não se configurando qualquer violação ao que o
mencionado diploma legal dispõe e, tampouco, ao artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972.
Verifica-se que os Autos de Infração em questão foram lavrados por autoridade
administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos
fiscais, previstos na legislação, portanto, norteado dentro do Princípio da
Legalidade.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
18
Constata-se que a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos autos de
infração de IRPJ e CSLL (fls. 02/31) e o detalhamento contido no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), às fls. 34/48, que deles é parte integrante, além das
provas juntadas ao processo, esclarecem as autuações concretizadas e a
sistemática aplicável à constituição do crédito tributário.
Para declarar a nulidade de um ato, além do previsto no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, há que se pesquisar dois aspectos: primeiro, se o ato atingiu sua
finalidade e, segundo, se houve prejuízo para a parte. Na hipótese, os Autos de
Infração bem como o TVF explicitam os fatos ocorridos e sua subsunção aos fatos
típicos previstos na legislação tributária.
Ressalte-se, por oportuno, que o procedimento fiscal é inquisitório e que o
processo fiscal propriamente dito apenas se inicia com a impugnação ao
lançamento, quando então é instaurada a lide.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade dos autos de infração lavrados com estrita observância às disposições
contidas no artigo 10 do PAF.
Prescreve o citado Decreto no 70.235/1972 que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo.
Antes disso, não há que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
Note-se que nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu o
interessado de apresentar sua impugnação.
Importa destacar o artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República:
“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
Na disposição contida na Carta Magna fica estampado que só cabe arguir
cerceamento do direto de defesa após instaurado o litígio, que inaugura o
processo administrativo fiscal.
Em resumo, a contribuinte argumenta que o auto de infração carece de liquidez,
porque: 1) houve presunção equivocada de que todos os lançamentos contábeis
(Ficha 06 - linha 51) refletiam descontos concedidos aos clientes em função de
benefício fiscal, 2) não foram excluídos os valores de lançamento a crédito das
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
19
contas analisadas. E ainda que a fundamentação da autuação é pouco clara, em
afronta ao art. 142 do CTN.
Se houve erro no levantamento do valor tributável, cabe a contribuinte apontar
os equívocos cometidos pelo Fisco, acompanhados de elementos de prova, para
que as instâncias de julgamento administrativo examinem seus argumentos e
adequem os lançamentos à realidade, como previsto no artigo 60 do PAF
transcrito anteriormente.
Os fatos trazidos pela empresa que, segundo ela, importariam em nulidade dos
lançamentos realizados correspondem a questões de mérito. Se corretas suas
ponderações, o lançamento deve ser considerado improcedente ou procedente
em parte, conforme o caso, se incorretas deve ser mantido.
Nesse sentido, no tocante à improcedência ou não do lançamento, cumpre à
autoridade julgadora, com base no lançamento realizado e nos argumentos
trazidos pela defesa, emitir sua decisão.
A fundamentação da autuação é pertinente ao lançamento realizado, conforme se
depreende, por exemplo, do auto de infração do IRPJ:
DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS INFRAÇÃO:
DESPESAS FINANCEIRAS NÃO DEDUTÍVEIS Contribuinte contabiliza como despesas
financeiras, os descontos concedidos aos contribuintes sem o devido registro em
nota fiscal. Trata-se portanto de despesas financeiras indedutíveis, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e
31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299, 300 e 374 do RIR/99 Fazem parte
do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
O TVF, por sua vez, esmiúça o procedimento fiscal adotado.
A impugnação apresentada demonstra que a contribuinte entendeu claramente a
infração apurada, apresentando farta argumentação, exercendo, de forma
inconteste, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
O artigo 142 do CTN determina os elementos necessários para constituição do
crédito tributário por autoridade competente. Não há nele ou em qualquer outro
dispositivo legal a obrigatoriedade do crédito tributário constituído na forma do
artigo 142 do CTN ser líquido e certo.
A liquidez e certeza é inerente ao disposto no artigo 170 do CTN que se reporta
aos créditos utilizados na compensação com créditos tributários.
Por todo exposto, não há que se cogitar de nulidade das autuações realizadas.

Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
20

Em síntese, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade, por entender não haver
qualquer nulidade prevista no art. 59, do Decreto no 70.235/1972. Quanto à alegada falta de
liquidez do auto de infração, a DRJ entendeu que tais razões deveriam ter sido acompanhadas de
elementos de prova e, ainda, que os fatos por ela trazidos deveriam ser analisados como razões de
mérito.
Irresignada, a Recorrente interpôs novo recurso voluntário, alegando, em síntese
que:
(i)
Nulidade do acórdão da DRJ por cerceamento do seu direito de defesa;
(ii)
Nulidade do Auto de Infração por carência de fundamentação e erro na
determinação da matéria tributável;
(iii)
Dedutibilidade das despesas com descontos;
(iv)
Ilegalidade da incidência de SELIC sobre multa de ofício; e
(v)
Caráter confiscatório da multa de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E DELIMITAÇÃO DA LIDE
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Conforme descrito acima, o recurso voluntário interposto pela Recorrente
questiona os seguintes aspectos do presente processo:
(i)
PRELIMINARES:
a. Nulidade do Auto de Infração; e
b. Nulidade do acórdão da DRJ
(ii)
MÉRITO:
a. dedutibilidade das despesas;
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
21
b. não incidência de SELIC sobre a Multa de Ofício; e
c. efeito confiscatório da multa de ofício.

Como são múltiplas as alegações trazidas pela Recorrente, passa-se a analisar cada
uma delas isoladamente.

2
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente alega ser nulo o auto de infração. Defende que os vícios que maculam
a autuação seriam: (i) a falta de clareza do TVF; e (ii) a ausência de liquidez.
Entendo que não há que se falar em nulidade do auto de infração. Concorde-se ou
não com a autuação, os fundamentos que motivaram o lançamento do crédito tributário foram
compreendidos pela ora Recorrente, que pode exercer o seu direito de defesa. Quanto à alegada
ausência de liquidez, em que pese o alegado erro no cálculo do tributo devido, não se pode perder
de vista que a autuação se deu em razão da glosa de despesas declaradas pela própria Recorrente.
Nesse sentido, merece destaque o Termo de Intimação Fiscal no 3 – Constatação
Fiscal (fls. 463-464), por meio do qual a Recorrente foi intimada a se manifestar sobre a seguinte
constatação.
2) Descontos concedidos decorrentes dos ganhos obtidos através dos benefícios
fiscais no ICMS em Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, que foram
contabilizados como despesas redutoras do lucro líquido, influenciando no IRPJ e
CSLL, conforme tabela abaixo:

O contribuinte informou que realiza importações pelos estados de SC, PR e ES e
que por isto tem maior custo logístico. Em contrapartida, para atrair clientes,
realiza descontos variáveis, negociados com cada cliente sobre os ganhos
decorrentes dos benefícios fiscais. Considera assim que se tratam de despesas da
operação.

Em sua resposta, fls. 568-569, a Recorrente nada esclareceu sobre os valores das
despesas, limitando-se a defender a dedutibilidade da despesa.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
22

Pretende, agora, com a instauração do litígio administrativo, ver reconhecida a
nulidade do auto de infração por suposta ausência de liquidez. Nesse sentido, entendo que o novo
acórdão de impugnação enfrentou adequadamente a questão. Não há aqui uma nulidade a ser
reconhecida. Eventual erro de cálculo na apuração do crédito tributário deve ser tratada como
mérito, sendo certo que, caso comprovado o erro, o crédito tributário poderá ser reduzido.
3
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
A Recorrente alega, ainda, que o acórdão de impugnação seria nulo por não ter
enfrentado a sua alegação quanto ao erro de cálculo do imposto devido. Nesse ponto, entendo
que assiste razão à Recorrente.
A Recorrente alegou em sede de impugnação que:
- O auto de infração apresenta grave vício em elemento de essencial validade,
qual seja, ausência dos requisitos para constituição e iliquidez do cálculo do
débito fiscal, visto que: "(i) partiu da presunção de que todos os lançamentos
contábeis representados na ficha 06, especificamente na linha 51 ("outras
despesas financeiras"), refletiriam os descontos concedidos aos clientes em
função de benefício fiscal, presunção essa incomprovada e manifestamente
equivocada e (ii) considerou todos os valores registrados a débito nas contas n os.
631.2.150, 631.2.160, 631.2.200, 631.2.250, 631.2.260 e 631.2.300 para a
apuração do montante do IRPJ e da CSLL a pagar, sem tomar o cuidado de excluir
os valores de lançamentos a crédito.". Acrescenta que os lançamentos a crédito
refletem ajustes para determinação do valor dos descontos concedidos, que se dá
pelo valor líquido (débitos - créditos) e, no caso, houve lançamento a maior de
aproximadamente R$ 5.000.000,00. Com o objetivo de comprovar suas alegações
elabora planilha com os valores efetivamente contabilizados como descontos nas
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
23
contas no 631.2.150, 132.2.160, 631.2.200, 631.2.250, 631.2.260, e 631.2.300 e
anexa os razões contábeis às fls. 1.176 a 1.220;

Importante recordar que este Conselho já havia determinado o retorno dos autos
para a DRJ analisar tais argumentos trazidos em sede de preliminar de nulidade.
Com o retorno dos autos à DRJ, foi proferido o acórdão 09-66.627 - 2a Turma da
DRJ/JFA, que entendeu que as alegações relacionadas à falta de liquidez não deveriam ser tratadas
como preliminar de nulidade, uma vez que estariam relacionadas ao mérito da exigência.
Ocorre que a DRJ não analisou o alegado erro na apuração do tributo devido, seja
como preliminar de nulidade, seja como mérito, persistindo, portanto, a omissão apontada pela
Resolução 1301-000.425, que configura cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
A nulidade está constatada, no entanto, pela aplicação do art. 59, § 3o do Decreto
no 70.235/1972, não deverá ser pronunciada, tendo em vista a possibilidade de se decidir o mérito
a favor do sujeito passivo.

4
MÉRITO
A Autuação recai sobre a dedução de despesas consideradas indedutíveis pela
Autoridade Fiscal. Segundo o TVF, a Recorrente repassou aos seus clientes benefícios fiscais
concedidos pelos Estados de Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, como estimula à importação
por meio dos portos de Vitória, Paranaguá e Itajaí, respectivamente.
Em primeiro lugar, é importante destacar que a autuação não se refere ao
oferecimento das receitas das subvenções governamentais à tributação nem à exclusão de tais
subvenções, mas à dedução de despesas de descontos concedidos aos clientes da Recorrente.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a analisar os descontos concedidos pela Recorrente
aos seus clientes.
No curso do procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal encaminhou à
Recorrente o TIF no 2 (fl. 383), por meio do qual solicitou esclarecimentos sobre as despesas
financeiras contabilizadas como “Descontos Concedidos PCO” e “Descontos Concedidos OP
Própria”.
Dentre os esclarecimentos apresentados, a Recorrente respondeu que (Fls. 388-
390):

Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
24

No mesmo sentido, a Autoridade Fiscal concluiu no TVF que:
Do ponto de vista da aritmética, na apuração do resultado, é indiferente
considerar os descontos como uma despesa ou uma renúncia à receita. Nota-se,
que o contribuinte, de fato, renuncia a parte de valores devidos pelos
adquirentes ao fiscalizado. Ocorre que a esta renúncia de receita o contribuinte
dá o nome de desconto concedido e registra como despesa financeira. Nota-se,
que este não é um desconto propriamente dito. Não há nas notas fiscais de
prestação de serviço o registro do desconto. O que se vê é que o importador, aqui
fiscalizado, decide, em acordo privado com o adquirente, abrir mão do
recebimento de parte do valor devido pelo adquirente.

Dos excertos transcritos acima, tem-se que a Recorrente afirma ter oferecido a
tributação a integralidade das receitas, não havendo qualquer discussão sobre omissão de receita
nos autos do presente processo.
A Autoridade Fiscal reconhece que: (i) a Recorrente renuncia parte dos valores
devidos pelos adquirentes, com base em acordo privado; (ii) aritmeticamente é irrelevante o
desconto ser tratado como redução de receita ou como despesa dedutível.
Nesse ponto é importante observar que está claro que não faz parte da motivação
da glosa das despesas qualquer questionamento quanto ao oferecimento da totalidade das
receitas à tributação, a efetiva concessão dos descontos ou o fundamento contratual para tanto.
Se do ponto de vista aritmético é irrelevante declarar o valor integral da receita de
venda com o lançamento do respectivo desconto a título de despesa ou declarar a receita
efetivamente recebida após o desconto sem qualquer dedução de despesa e se está reconhecido
pela própria Autoridade Fiscal que a Recorrente renunciou a receita relativa ao desconto com base
em acordo privado, deve-se avaliar se a pretensa despesa preenche os requisitos legais para
dedução.
Desde o procedimento de fiscalização a Recorrente afirma que a prática de
concessão de descontos é necessária para o exercício de suas atividades e representam prática
comum do mercado. Nesse sentido, argumenta que os descontos são concedidos para clientes
que optam por realizar operações de importação pelos Portos de Vitória, Paranaguá e Itajaí e
compensariam outros custos logísticos que seriam absorvidos por seus clientes. Alega que a
prática de concessão de descontos é comum no mercado e que seus concorrentes também a
adotam.
É importante recordar que a própria Autoridade Fiscal reconhece que os descontos
decorrem de acordos privados, não havendo qualquer questionamento sobre a obrigação
assumida pela Recorrente perante seus cliente, por meio de instrumento particular, para
concessão do desconto.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
25
Mesmo assim, a Recorrente instrui a sua impugnação com documentos que
demonstram o desconto convencionado entre as partes. Nesse sentido, a título de exemplo, veja-
se a cláusula oitava do Instrumento Particular de Fixação de Responsabilidades e outras avenças
relativas ao acordo comercial fixado em 2 de janeiro de 2011 (fls. 1228 – 1233).

A Autoridade Fiscal, por sua vez, afirma que a despesa não se refere a “desconto
propriamente dito”, uma vez que não estaria registrado nas notas fiscais. Há aqui uma aparente
contradição, pois em vários trechos do Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal parece
reconhecer o desconto.
Tais descontos, incluídos na DIPJ do ano calendário 2012, ficha 06 A na linha 51 –
outras despesas financeiras, acabam por reduzir a base tributável para o Imposto
de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tendo em vista que aparecem
como contas redutoras do lucro líquido.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
26
Faz-se necessário esclarecer a origem destes descontos. O contribuinte contabiliza
receitas financeiras decorrentes de benefícios fiscais das suas operações de
importação, ou seja, FUNDAP, Crédito presumido de ICMS – Itajaí/SC e Crédito
presumido de ICMS – Paranaguá/PR.
(...)
De toda forma, o que se vê é que o contribuinte “repassa” através de descontos
aos seus clientes, quase a totalidade das receitas decorrentes dos benefícios
fiscais.
(...)
Nota-se, que o contribuinte, de fato, renuncia a parte de valores devidos pelos
adquirentes ao fiscalizado.
(...)
O que se vê é que o importador, aqui fiscalizado, decide, em acordo privado com
o adquirente, abrir mão do recebimento de parte do valor devido pelo
adquirente.

Como se vê, a concessão do desconto está reconhecida pelo TVF. Ocorre que a
Autoridade Fiscal se apoia na lógica segundo a qual o desconto precisaria constar da Nota Fiscal. É
nessa mesma linha que o acórdão recorrido também destaca a omissão do desconto na Nota
Fiscal pertinente à saída em que é descrito o valor da mercadoria (venda ou remessa) e, dessa
forma, entende que o desconto não poderia ser tido como incondicional e, portanto, não poderia
ser deduzido para fins de apuração do lucro real.
Em seu recurso, ao contestar a conclusão segundo a qual os descontos concedidos
pela Recorrente não assumiriam a natureza de incondicionais, a Recorrente limita-se a dizer que
os descontos não dependeriam de evento posterior para sua efetivação, fazendo referência aos
documentos juntados às fls. 1222-1261.
84. A indicação dos descontos nas notas fiscais, contudo, não é requisito previsto
na legislação. Além disso, no caso concreto, os descontos eram estabelecidos
contratualmente e efetivados no momento da emissão da Nota Fiscal, não
dependendo de evento posterior para sua efetivação.

O recurso voluntário não explora com profundidade a natureza dos descontos
concedidos pela Recorrente e, analisando a documentação juntada com a impugnação, está claro
que os descontos previstos nos contratos apresentados pela Recorrente estão sujeitos a um
evento incerto e futuro, qual seja, a incidência de determinada alíquota de ICMS quando da
ocorrência da operação.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
27
No entanto, a simples caracterização do desconto como condicional não é
suficiente para a glosa da despesa, sendo correta a sua dedução quando preenchidos os requisitos
legais.
A diferença reside no fato de que descontos incondicionais devem ser considerados
como elemento de redução da receita para fins de aferição da receita líquida, da qual serão
deduzidos os custos dos bens e serviços para obtenção do lucro bruto. É o que determinava o art.
280, do RIR/99, com fundamento no ainda vigente art. 12, § 1o, Decreto-Lei no 1598/1977.
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 1o).

Por outro lado, descontos condicionais, devem ser tratados como despesas, razão
pela qual se submetem aos requisitos legais, notadamente ao critério da necessidade previsto no
art. 47, da Lei no 4.506/1964, que assim dispõe:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.

Dessa forma, para que uma determinada despesa seja considerada dedutível, é
imprescindível que esteja devidamente comprovada e se revele necessária às atividades da
empresa e à manutenção da fonte produtora, além de serem consideradas usuais ou normais.
A Autoridade Fiscal afirma que o repasse do benefício fiscal por meio de desconto
não é necessário para o exercício da atividade de importação por conta e ordem de terceiros
desempenhada pela Recorrente. Veja-se:
Para realizar a importação por conta e ordem de terceiros, não é imprescindível
que o contribuinte obtenha o benefício financeiro do FUNDAP ou os créditos
presumidos dos programas do PR e SC e efetue seu repasse parcial aos clientes, já
que nem todos os importadores brasileiros usufruem tal benefício e, no entanto,
exercem normalmente suas atividades de importadores por conta e ordem;
Desta forma, os benefícios proporcionados são uma contingência, ou seja, o
importador pode ou não ser beneficiário dos programas, sendo o repasse fruto
desta contingência, isto é, o contribuinte concede o repasse porque assim o
deseja (leia-se desejo das partes), e não porque ele seja inerente, operacional e
próprio ao serviço de importação por conta e ordem;
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
28
Ademais, a concessão do benefício FUNDAP pelo Estado do ES, estabelecida pela
Lei no 2.508/70, é personalíssima, ou seja, é para que a empresa beneficiária se
desenvolva e se mantenha operando no Estado concessor do benefício e não para
o repasse desses valores em favor de outra empresa, conforme demonstrado na
tabela antes apresentada.
Antes de proceder com a análise do critério da necessidade da despesa, faz-se
necessário um novo destaque para o TVF. A Autoridade Fiscal descreve a atividade exercida pela
Recorrente como importação por conta e ordem e para a compreensão dos fatos é importante ter
em mente a definição desse tipo de operação.
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1861/2018:
Art. 2o Considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro
aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu
nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência
estrangeira adquirida no exterior por outra pessoa, física ou jurídica.
Tem-se, portanto, que na operação de importação por conta e ordem, a pessoa
jurídica importadora se apresenta como prestadora de serviço e fica responsável pelo despacho
aduaneiro de mercadorias adquiridas no exterior por outra pessoa. Nesse sentido, a Recorrente
alega que o repasse dos benefícios fiscais por meio de concessão de desconto representam uma
condição para que os reais adquirentes das mercadorias estrangeiras contratem os seus serviços.
Analisando o desconto concedido pela Recorrente por esse aspecto, não há como
negar a sua necessidade, usualidade ou normalidade. Como já mencionado linhas acima, a
Recorrente defende, desde o procedimento de fiscalização que os descontos são necessários para
o exercício de suas atividades, justificando eventual aumento do custo logístico na importação por
Portos de Vitória, Paranaguá e Itajaí, além de ser prática comum do mercado, de modo que, caso a
Recorrente não conceda os Recursos, os seus clientes poderiam contratá-los com empresas
concorrentes.
A alegação da Recorrente, além de evidenciar a necessidade da despesa para
manutenção da fonte produtora, também demonstra a usualidade e normalidade da despesa,
uma vez que se trata de prática comum no mercado. Em que pese a dificuldade de se demonstrar
a prática comum, uma breve pesquisa aos acórdãos já proferidos por este Conselho, revela uma
série de julgados que tratam da mesma questão de “repasse de benefícios fiscais” concedidos por
Estados Portuários, por meio de descontos concedidos por Trading Companies aos seus clientes.
Dentre os julgados, destacam-se: (i) acórdão no 1402-002.743, julgado em
19/09/2017, de relatoria do Conselheiro Lucas Bevilácqua Cabianca Vieira; (ii) acórdão no 1402-
002.301, julgado em 14/09/2016, de relatoria do Conselheiro Leonardo Luis Gonçalves Pagano; e
acórdão no 1401-004.265, julgado em 27/03/2020, nos quais este Conselho decidiu pela
dedutibilidade da despesa relativa ao repasse de benefício fiscal concedido por Estado Portuário.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
29
Também merece destaque o acórdão no 9101-007.168, proferido pela 1a Turma da
Câmara Superior em outubro do corrente ano e assim ementado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2007
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. FUNDAP.
TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS. DESCONTO
COMERCIAL. DEDUTIBILIDADE.
A transferência, por parte de pessoa jurídica, do benefício fiscal obtido no âmbito
do FUNDAP, em relação a operações de importação por conta e ordem dos seus
clientes, constitui despesa dedutível nas bases de cálculo do IRPJ/CSLL.

Para compreensão das razões de decidir, passa-se a transcrever excerto do voto
condutor do referido acórdão.
Neste instante, aproveito para acrescentar as demais razões para não concordar
com as razões do voto vencedor do Acórdão Recorrido.
A primeira delas é o fato de no voto condutor, o desenvolvimento do arrazoado
leva em consideração uma comparação entre o “repasse” e o valor das notas
fiscais. Tal comparação não parece razoável porque se tratar de um pagamento
acordado entre a “Empresa Fundapeana” e o cliente adquirente de
produto/mercadoria por conta e ordem, em razão da evidente redução no valor a
ser pago de ICMS, caso a importação fosse realizada na forma apresentada acima.
O nome atribuído a esse pagamento seja “reembolso”, “desconto”, “repasse” ou
“devolução” não altera a sua natureza jurídica, que é a redução do “custo” de
aquisição da mercadoria/produto. Não se trata de remuneração pelo serviço. O
ICMS jamais comporia a prestação de serviços em uma importação por conta e
ordem. Portanto, por óbvio, o “repasse” de parte ou a integralidade do seu valor
não pode ser compreendido como “desconto comercial” – stricto sensu.
Toda a estrutura montada para o FUNDAP encontra suas origens na
impossibilidade de concessão de benefícios fiscais, senão mediante acordo
(Convênios CONFAZ) entre os Estados, na forma do inciso II, combinado com a
alínea “g” do§ 2o, todos do art. 155, da CRFB/88.
Desde a Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, já eram conhecidas as
restrições para instituições e revogações de incentivos fiscais (latu sensu).
Entretanto, no âmbito dos Estados, dada a fluidez sobre o alcance do que seriam
tais
incentivos,
implementaram-se
diversos
mecanismos
para
atrair
investimentos, estes em potencial (ou efetivo) desacordo com a exigência da
celebração de Convênios.
FUNDAP é, ao meu sentir, um desses incentivos, cuja implementação documental,
tal qual a emissão de notas fiscais, indicação da base imponível, alíquotas e
cálculo do ICMS devido, não corresponde à realidade da transação, posto que a
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
30
interposição da estrutura de um fundo público para fomento de atividade
econômica, mediante ativos constituídos por títulos de créditos (créditos oriundo
do financiamento do valor do ICMS devido), e depois a sua cessão onerosa por
valor correspondente à 10% do valor de face serve, apenas, para resultar em um
valor de ICMS efetivamente recolhido aos cofres do Estado em montante inferior
às alíquotas e montantes constantes das Notas Fiscais.
E o porquê de não constar nos documentos fiscais o ICMS efetivamente
recolhido?
A resposta está na natureza do ICMS. Um tributo não cumulativo e de
repercussão tributária. Uma vez destacado o ICMS em documento fiscal, o Estado
para o qual a mercadoria/produto é destinada (Estado do adquirente) deve
admitir tal valor como um crédito (ainda que potencial) em favor do adquirente.
Eis aí a guerra fiscal.
No caso da repercussão, o ICMS é um daqueles tributos no qual o contribuinte de
direito é o “vendedor” – no caso, o importador, mas o contribuinte de fato é a
pessoa adquirente do produto ou mercadoria, podendo este ser igualmente
contribuinte ou não do referido imposto.
Não esqueçamos que no caso do ICMS, esta assertiva já se encontra há muito
sedimentada, quando para se exigir qualquer indébito, há de se observar o art.
166, do CTN2 . Vejamos:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido
o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por êste
expressamente autorizado a recebê-la.
No caso da razão de decidir do voto vencedor, o redator entendeu tratar-se de
liberalidade. Reproduzimos novamente parte do voto.
Fica patente (e explícito na cláusula 4.2) que o que é concedido aos (sic) cliente
para quem a Recorrente realiza a importação por conta e ordem não é um
desconto sobre o valor dos serviços prestados, mas um repasse do benefício
auferido por meio do FUNDAP, o que resulta, ao final em uma redução da receita
financeira atrelada ao referido benefício, conforme apontou a autoridade fiscal.
Como resultado prático, parte da referida receita financeira deixa de ser tributada
na apuração da Recorrente.
É o mesmo, portanto, de uma empresa que obtém receitas financeiras por meio
de uma aplicação bancária, decidir repassar parte de tais receitas a um cliente,
para fidelizá-lo, e, ao mesmo tempo, valer-se de tal repasse para reduzir as bases
de cálculo do IRPJ/CSLL, a título de “desconto comercial” Esta conclusão, ao meu
sentir, não reflete o contexto integral do benefício fiscal. Se é um incentivo fiscal
com vistas à redução da carga tributária do ICMS (cujo ônus é do adquirente), não
se pode dissociar tal operação, para, ao se analisar apenas um único aspecto do
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
31
FUNDAP, concluir tratar-se o tal “desconto comercial” uma mera liberalidade, a
ponto de se afirmar não ser uma despesa dedutível (a teor do art. 299 do RIR/993
). A operação, vista pelo seu todo, é meramente uma redução do preço de
aquisição da mercadoria/produto, cujos ônus e bônus são do adquirente.
Não se pode perder de vista, ainda, a própria razão da existência da “Empresa
Fundapeana”. Trata-se, na essência, de uma prestadora de serviços de
importação/exportação. No caso, importação por conta e ordem de terceiros. Não
é empresa especuladora para, com o ICMS eventualmente pago por terceiros,
venha a contratar operação financeira visando lucro pela possibilidade de
desconto do passivo financeiro (financiamento). Essa transação (aquisição por
conta e ordem) só existe no caso em tela porque o adquirente a contrata sabendo
da possibilidade de se utilizar a condição da “Empresa Fundapeana” para a
obtenção de um do benefício tributário de ICMS. Com efeito, entendo
perfeitamente usual e normal da sua atividade, a contratação do “repasse”,
“desconto”, “reembolso” dessa parcela (ou mesmo parte). Aqui, permito-me uma
especial felicitação ao Auditor Fiscal pela sua brilhante ponderação sobre os
critérios de dedutibilidade do art. 299 do RIR/99, a alcançar aquelas despesas
relativas às atividades que visam cumprir a função social de uma sociedade, e que
reproduzo abaixo:
Deve ser considerado que as relações econômicas e empresariais modernas
exigem que as pessoas jurídicas atuem, ainda que de forma subsidiária, em áreas
cada vez mais diversificadas, de modo a cumprir suas funções sociais. Dessa
maneira, fica cada vez mais desassociada da realidade econômica contemporânea
entender que somente as despesas relacionadas às suas atividades-fins são
diretamente dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
(...)Assim, alinho-me, igualmente, às conclusões encontradas nos Acórdãos 1402-
002.743 e 1402-002.301. Destacando-se do primeiro:
Os benefícios concedidos pelo Espírito Santo fazem com que a recorrida tenha
competitividade o setor que atua ao repassá-los para seus clientes sendo todos
registrados nos contratos de importação por conta e ordem.
Os descontos concedidos aos clientes da Recorrida não constituem mera
liberalidade. Não é o fato de não haver determinação expressa na lei para o
repasse que afasta o fato de serem necessárias: trata-se de rotina estabelecida
pelo mercado em decorrência dos próprios benefícios e propósitos do FUNDAP,
portanto são necessárias, usuais e normais, confirme determina o art. 299 do
RIR/99.
Nestes termos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial.

Considerando o cenário que se impõe às Tradings Companies a partir de práticas
comuns de mercado, não há como considerar o desconto concedido pela Recorrente em
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720372/2015-84
32
operações de importação por conta e ordem como uma mera liberalidade, uma vez que caso não
o conceda, empresas concorrentes o farão.
Nesse sentido, o desconto é necessário ao exercício de suas atividades e à
manutenção da fonte produtora.
O referido raciocínio é igualmente aplicável aos repasses dos benefícios concedidos
pelos três Estados identificados pela Fiscalização no TVF (Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina)
como estímulo à importação por meio de seus portos.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1490
DF CARF MF
Original